Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708224-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIAM IBRAHIM REU: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por MARIAN IBRAHIM em desfavor do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora requer nas razões da inicial o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual foi intimada a comprovar os requisitos e a comprovação de seu estado de hipossuficiência, por meio da decisão de id. 24239986. Em que pese a argumentação da recorrente na petição de id. 24960403, verifico que esta não se desincumbiu em demonstrar o seu estado de hipossuficiência que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, já que mesmo intimada apenas alega que não pode arcar com as custas processuais, sem acostar aos autos qualquer documento que comprove ou justifique o pedido do beneplácito. Com efeito, nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada a parte que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. Posto isso, entendo que, consoante o art. 99, § 2° do Novo Código de Processo Civil - CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. A pretensão de revisão dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça demanda o reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a referida concessão. 4. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo na Súmula no 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 850977 MS 2016/0022407-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. In verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não havendo comprovação de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contestação rejeitada. 2. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. (...) 6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1268746, 07020075420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido e justiça gratuita nos termos no § 2o do art. 99 do CPC. 2. A renda mensal percebida pela agravante e o patrimônio descrito na ação de inventário demonstram capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.996220, 20160020442194AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1106/1107) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão n.995557, 20160020394349AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 676/686) Sob tal perspectiva e apesar da divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. Desse modo, a hipossuficiência somente poderia ser considerada se a parte Autora tivesse juntado aos autos provas documentais suficientes da sua situação de hipossuficiência econômica, de tal modo a evidenciar que, atualmente, não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e do sustento de sua família, nos termos do dispositivo legal citado. Aliás, foi justamente nesse sentido a decisão de id. 24239986. Contudo, conforme já destacado, embora intimada, limitou-se a alegar a hipossuficiência, sem comprovar qualquer alegação deduzida. Ademais, é de ver que o fato de ter ações que lhe são cobrados valores, tal circunstância por si só, não afasta a possibilidade de arcar com os custos do processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a parte Autora não demonstrou ser parte hipossuficiente, de modo a impossibilitar a concessão do beneplácito em questão. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte Autora e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o, do CPC, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais e do depósito judicial exigido para a ação (art. 968, II, CPC), sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora